Tribunal: STF
Processo: ARE 1387872
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de agravo interposto em face de decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:



    REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA DE SEÇÃO SINDICAL. LIMITAÇÃO TERRITORIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. CONVERSÃO EM PECÚNIA DE LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARCIAL PROVIMENTO. 



    1. Trata-se de remessa necessária e apelações cíveis interpostas pela UNIRIO e pela ADUNIRIO contra sentença que julgou procedente o pedido formulado pela autora, a segunda apelante. Esta ajuizou a presente ação coletiva objetivando a conversão em pecúnia relativa às licenças -prêmios não usufruídas pelos seus substituídos. 



    2. Deve ser dispensado à autora o mesmo tratamento dado aos sindicatos, por se tratar de "seção de sindicato" e não de associação propriamente dita. 



    3. O título executivo está sujeito aos limites territoriais previstos no Estatuto da ADUNIRIO, conforme determinado no art. 2°-A da Lei n° 9.494/97. 



    4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacifica no sentido de que é devida a conversão em pecúnia da licença prêmio não fruída pelo servidor, por ocasião da aposentadoria, sob pena de indevido locupletamento por parte da Administração Pública. 



    5. A conversão em pecúnia das licenças prêmios não gozadas, em razão do interesse público, independe de previsão legal, uma vez que esse direito está calcado na responsabilidade objetiva do Estado, nos termos do art. 37, § 6°, da Constituição Federal, e não no art. 159 do Código Civil, que prevê a responsabilidade subjetiva. 



    6. A correção monetária deve seguir os parâmetros delimitados pelo STF. 



    7. Os honorários devem ser arbitrados com base na data do ajuizamento da ação c não da prolação da sentença. Isto porque é certo que o autor, ao ajuizar a ação, calcula o risco de pagar honorários de sucumbência (ou de recebê-los) com fulcro na lei vigente c não na lei futura. Deste modo, com base no princípio da não surpresa, devem os honorários, in casu, se pautar na lei processual de 1973. 



    8. Quanto à aplicação do § 11, art. 85, CPC/15, que trata dos honorários em grau recursal, deixo de aplicá-los, tendo em vista a parcial procedência do recurso da ré e a improcedência do recurso da autora. 



    9. Remessa necessária e apelação da UNIRIO parcialmente providas. Apelação da autora improvida.



    Houve juízo de retratação com relação ao índice de correção monetária aplicável às condenação impostas à Fazenda Pública. O julgado restou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSUAL CIVIL - ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA - IPCA-E - REPERCUSSÃO GERAL - STF - JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO 



    1. Os autos retornaram da Vice -Presidência para juizo de retratação, na forma prevista art. 1.030, V, alínea ‘c’, do NCPC. 



    2. O Pleno do Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que a Taxa Referencial - TR - utilizada para a remuneração da caderneta de poupança, por ser prefixada e desvinculada da evolução dos preços na economia, não se caracteriza como termômetro da inflação, devendo ser aplicado como índice de correção monetária, em substituição da mesma, o índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-E. 



    3. Juízo positivo de retratação do acórdão.



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, caput, XXXVI; XXI, LXX, b; 8º, III; e 100, §§ 2º e 12, todos da CF. Defende, em síntese, a ilegitimidade processual da parte autora.



    O recurso não merece provimento.



    De início, cumpre ressaltar que o recurso extraordinário teve seu seguimento negado pela Tribunal de origem com relação ao Tema 810, não tendo a parte recorrente interposto recurso contra tal ponto.



    Quanto à discussão envolvendo a legitimidade processual da parte autora, o Tribunal de origem entendeu pela viabilidade da ação, devendo ser dispensado à autora “o mesmo tratamento dado aos sindicatos, por se tratar de ‘seção de sindicato’ e não de associação propriamente dita”. Ao apreciar a questão, manteve-se os seguintes termos do voto da Relatora:



    “[...]



    Como a ação foi ajuizada em defesa de direito alheio, mas em nome próprio, não se exige a autorização de seus sindicalizados, nem procuração como determina o art. 104 do CPC. Neste sentido, é válido recorrer-se da jurisprudência.



    No presente feito sequer houve uma disputa entre associações ou sindicatos, mas a UNIRIO alega a não representatividade, em virtude da ausência de registro sindical no âmbito do Ministério do Trabalho e do Emprego pela seção do sindicato, em violação ao princípio da unicidade sindical. 



    Mas aqui se trata de uma seção de um sindicato.



    O artigo 44º do Estatuto do ANDESSN prevê, em breves palavras, que a seção sindical ou AD-SEÇÃO SINDICAL (AD-S.SIND) é indissociável, constituindo-se menor instância organizativa e deliberativa do ANDES –SINDICATO NACIONAL, possuindo regimento próprio (§ 1º), com autonomia política, administrativa patrimonial e financeira, dentro dos limites do Estatuto; (§ 2º).



    [...].”



    Para firmar entendimento diverso, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional pertinente e do acervo probatório dos autos, providências vedadas em recurso extraordinário (Súmula 279/STF). Confiram-se:



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. SINDICATO. LEGITIMIDADE ATIVA. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    (RE 886.043-AgR, Rel. Min. Luiz Fux)



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. REPRESENTAÇÃO SINDICAL. LEGITIMIDADE PARA REPRESENTAR DETERMINADA CATEGORIA: IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    (RE 388.966-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia)



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários  advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    Publique-se.



          Brasília, 24 de junho de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator